Tribunal: TJSP
Processo: 2088116-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão formulado pelas ora recorrentes. Decisão mantida. Nulidade de arrematação por ausência de intimação. Pedido prejudicado em razão da suspensão do leilão e do cadastramento das partes no processo. Quitação integral do débito. Não ocorrência. Necessidade de pagamento das despesas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão formulado pelas ora recorrentes. Decisão mantida. Nulidade de arrematação por ausência de intimação. Pedido prejudicado em razão da suspensão do leilão e do cadastramento das partes no processo. Quitação integral do débito. Não ocorrência. Necessidade de pagamento das despesas do leiloeiro, sob pena de continuação do procedimento de alienação, assegurada a meação da agravante Maria. Pagamento de despesas que, a rigor, é de responsabilidade dos executados, mas que também poderá ser realizado pela ora recorrente, caso queira se manter na posse e propriedade do imóvel. RECURSO NÃO PROVIDO.